Tribunal: TJES
Processo: 5009097-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009097-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO SCUSATO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TARCISIO SCUSATO
e
NILTON SCUSATO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da ação de execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos ora agravantes, em que pretendiam desconstituir a penhora de propriedade rural ante a alegada impenhorabilidade do bem em questão.

Em suas razões recursais, os Recorrentes aduzem, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada não analisou a questão atinente à impenhorabilidade do bem, limitando-se a rejeitar a exceção de pré-executividade por entender ser inadequada a via eleita;
(ii)
o entendimento jurisprudencial da Corte Superior permite que a tese de “pequena propriedade rural laborada pela família” seja alegada em qualquer tempo, inclusive em exceção de pré-executividade;
(iii)
“o Juízo de base agiu contrário a estes, sendo que o débito tem origem rural (e mesmo não fosse de acordo com o primeiro julgado acima referido), e, como dito, os Executados ora Agravantes, tentaram de todas as formas transigir para terminar a presente actio, sem sucesso, porém, não podem perder sua única fonte de sustento e de sua família, esperando que seja modificada a r. Decisão atacada, para dar devida proteção constitucional”;
(iv)
“Pode se averiguar ainda da Escritura da Terra juntada com a Exceção de Pré-executividade (vide docs. anexos), que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, e também da Carteirinha de Sindicato em nome do Sr. Nilson Scusato com admissão em 26/10/1978, onde demonstra que é sindicalizado”;
(v)
“ o bem objeto de penhora (fl. 18) se amolda ao conceito de pequena rural, nos termos da Lei n. 8.629/93 e da Constituição Federal”;
(vi)
“o ato constritivo, qual seja, o Auto de Penhora de fl. 18, que grava o referido imóvel, deve ser CANCELADO, o que de pronto se requer, haja vista sua nulidade frente ao comando

constitucional inserido na Constituição da República Federativa de 1988, no art. 5º, XXVI”.

Diante de tais argumentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a decisão atacada, de modo a acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo como “pequena propriedade rural”, na condição de bem impenhorável, desconstituindo o ato constritivo (auto de penhora de fls. 18 dos autos físicos).

Decisum
deferindo o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes no ID nº 5168497.

Contrarrazões ao agravo de instrumento lançado no ID nº 5657789, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TARCISIO SCUSATO
e
NILTON SCUSATO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da ação de execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos ora agravantes, em que pretendiam desconstituir a penhora de propriedade rural ante a alegada impenhorabilidade do bem em questão.

Em suas razões recursais, os Recorrentes aduzem, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada não analisou a questão atinente à impenhorabilidade do bem, limitando-se a rejeitar a exceção de pré-executividade por entender ser inadequada a via eleita;
(ii)
o entendimento jurisprudencial da Corte Superior permite que a tese de “pequena propriedade rural laborada pela família” seja alegada em qualquer tempo, inclusive em exceção de pré-executividade;
(iii)
“o Juízo de base agiu contrário a estes, sendo que o débito tem origem rural (e mesmo não fosse de acordo com o primeiro julgado acima referido), e, como dito, os Executados ora Agravantes, tentaram de todas as formas transigir para terminar a presente actio, sem sucesso, porém, não podem perder sua única fonte de sustento e de sua família, esperando que seja modificada a r. Decisão atacada, para dar devida proteção constitucional”;
(iv)
“Pode se averiguar ainda da Escritura da Terra juntada com a Exceção de Pré-executividade (vide docs. anexos), que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, e também da Carteirinha de Sindicato em nome do Sr. Nilson Scusato com admissão em 26/10/1978, onde demonstra que é sindicalizado”;
(v)
“ o bem objeto de penhora (fl. 18) se amolda ao conceito de pequena rural, nos termos da Lei n. 8.629/93 e da Constituição Federal”;
(vi)
“o ato constritivo, qual seja, o Auto de Penhora de fl. 18, que grava o referido imóvel, deve ser CANCELADO, o que de pronto se requer, haja vista sua nulidade frente ao comando

constitucional inserido na Constituição da República Federativa de 1988, no art. 5º, XXVI”.

Diante de tais argumentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a decisão atacada, de modo a acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo como “pequena propriedade rural”, na condição de bem impenhorável, desconstituindo o ato constritivo (auto de penhora de fls. 18 dos autos físicos).

Pois bem. A discussão que se coloca nesta segunda instância, neste momento processual, se circunscreve à (im)penhorabilidade da propriedade rural suscitada pelos ora agravados em sede de exceção de pré-executividade.

De plano, registro que a questão afeta à impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ao passo que tal questão pode sim ser oposta em exceção de pré-executividade, quando não demandar dilação probatória.

Nesse jaez, mister destacar o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Execução de título extrajudicial proposta em 19/12/18, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 24/08/2020 e concluso ao gabinete em 01/07/2021. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais ( REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.
5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o ju
iz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

Assim, verifica-se que a (im)possibilidade de alegar a impenhorabilidade do imóvel fundado no art. 833, inciso VIII, do CPC, será avaliada pela capacidade ou não de comprovação por meio de prova pré-constituída.

Dessa forma, a fundamentação da decisão agravada de que “o tema levantado pelos excipientes não se enquadram dentre as matérias arguíveis, porquanto demandam instrução probatória” não me parece pertinente, uma vez que sequer avaliou a existência ou não de prova pré-constituída, distanciando-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Em evolução, destaco ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que: "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários." (STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania é assente no sentido de que
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família.
(STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). Portanto, não encontra guarida a tese da parte recorrida no sentido de que deveria ter sido comprovado que o débito cobrado seja proveniente da atividade nela produzida.

Com efeito, ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque esse dispositivo legal é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, de modo que isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da aludida norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, para que se reconheça a impenhorabilidade da propriedade rural faz-se imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:
(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei
, e
(ii) que seja explorado pela família
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade.
Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
. 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015.
A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. [...] 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)

Ressalta-se que, diante da lacuna legislativa acerca da definição do que seja “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei n.º 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária e, em seu artigo 4º, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, estabelece que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "[...]
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
".

“In casu”, conforme consta na Tabela do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), verifica-se que o módulo fiscal da cidade de Castelo/ES equivale a 18 (dezoito) hectares, sendo que a propriedade rural dos agravantes possui, aproximadamente,
35,54 hectares
, com área equivalente a 355.400m2 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos metros quadrados), cuja dimensão equivale a 1,94 módulos fiscais e, portanto, inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Considero ainda o auto de penhora constante à fl. 18 dos autos físicos, em que descreve como “uma área de terrenos agrícolas, em lavouras, matas pastos, com 03 casas de moradia, (...) tendo 10.000 cafeeiros em produção”.

Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990; (ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos executados, ora agravados, compreendo estar demonstrada utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família, sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado. Sobre a matéria, segue a jurisprudência desta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE
.
1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. No Município de Dores do Rio Preto, onde se localiza a propriedade rural objeto da penhora efetivada pela Recorrente, o 1 (um) módulo fiscal corresponde a 20 ha (vinte hectares), conforme se extrai de consulta realizada no site da EMBRAPA na internet. Assim, a propriedade que possui área total de 32,9 ha (trinta e dois hectares e noventa ares)enquadra-se no conceito legal de Pequena Propriedade Rural. 5.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família
, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STF e do STJ 6. Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190001943, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ART. 5º, INC. XXVI DA CF E ART. 833, INC. VIII, DO CPC
. 1. -
É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando for trabalhada pela família. (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil, art. 833, inciso VIII).
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009699, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVE
L, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Com esteio no art. 5º, inc. XXVI, da Carta Magna de 1988, o Código de Processo Civil/2015 em seu art. 833, inc. VII, dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. II O art. 4º, inc. II, a, da Lei 8.629/1993, por sua vez, preceitua ser pequena propriedade rural o imóvel de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. I
II No presente caso, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR relativo ao imóvel em discussão acostado à fl. 100, verifica-se a informação de que corresponde a 1,3443 módulos fiscais, dada a dimensão total de 26,8875 hectares do aludido imóvel. IV - Não há dúvidas de que o imóvel rural que se pretende proteger com o manto da impenhorabilidade destina-se à exploração direta pelo apelante, voltado a garantir a própria subsistência e de sua família.
V Entende-se não merecer amparo o fundamento sentencial de suposta existência de imóvel de propriedade do executado a impedir a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, tanto por não ser requisito essencial à sua caracterização, que como já assentado possui apenas dois requisitos legais (compreender até 4 módulos fiscais e ser área trabalhada pela família), e ainda, porque mesmo que assim o fosse, como é de sabença jurídica, o depoimento testemunhal não seria suficiente a comprovar a titularidade da propriedade imóvel alegada. VI Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 045099039351, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
TARCISIO SCUSATO
e
NILTON SCUSATO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada, de modo a acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto do termo de penhora e, por conseguinte, desconstituir o ato constritivo (auto de penhora de fls. 18 dos autos físicos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
A discussão que se coloca nesta segunda instância, neste momento processual, se circunscreve à (im)penhorabilidade da propriedade rural suscitada pelos ora agravados em sede de exceção de pré-executividade. Inicialmente, registra-se que questão afeta à impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ao passo que tal questão pode sim ser oposta em exceção de pré-executividade, quando não demandar dilação probatória .Assim, verifica-se que a (im)possibilidade de alegar a impenhorabilidade do imóvel fundado no art. 833, inciso VIII, do CPC, será avaliada pela capacidade ou não de comprovação por meio de prova pré-constituída.

2.
Dessa forma, a fundamentação da decisão agravada de que “o tema levantado pelos excipientes não se enquadram dentre as matérias arguíveis, porquanto demandam instrução probatória” não é pertinente, visto que sequer avaliou a existência ou não de prova pré-constituída, distanciando-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. (STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

3.
Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

4.
O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

5.
A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

6.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STJ.

7.
“In casu”, conforme consta na Tabela do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), verifica-se que o módulo fiscal da cidade de Castelo/ES equivale a 18 (dezoito) hectares, sendo que a propriedade rural dos agravantes possui, aproximadamente, 35,54 hectares, com área equivalente a 355.400m2 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos metros quadrados), cuja dimensão equivale a 1,94 módulos fiscais e, portanto, inferior a 04 (quatro) módulos fiscais. Considera-se ainda o auto de penhora constante à fl. 18 dos autos físicos, em que descreve como “uma área de terrenos agrícolas, em lavouras, matas pastos, com 03 casas de moradia, (...) tendo 10.000 cafeeiros em produção”.

8.
Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990; (ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos executados, ora agravados, resta demonstrada utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família, sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado.

9.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.